Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. ENTREGA DO VEÍCULO. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. DESINCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESENÇA. RESCISÃO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

1. Não há falar em decadência e aplicação do prazo disposto no art. 445 do Código Civil se a discussão não perpassa vício do negócio jurídico, no caso, redibitório, mas sim rescisão contratual por inadimplemento na sua execução em decorrência de culpa do comprador do veículo que não pagou a outra metade do preço conforme acertado com a vendedora, apesar de já se encontrar na posse dele. Prejudicial de mérito associada à decadência rejeitada.

2. O ônus de comprovar que parte do pagamento do preço contratualmente acertado entre a vendedora e o comprador se deu por meio de dação em pagamento, com a entrega de um computador (notebook), é desse último, de modo que a simples alegação nesse sentido não lhe socorre se desamparada de provas do fato.

3. No caso, a compra e venda do veículo, de reduzido valor (R$3.000,00), se deu por meio de contratação verbal. O pagamento da metade do preço por ocasião da celebração do negócio jurídico é incontroverso, restando a discussão acerca da outra metade, que o réu (comprador) alega ter pago por meio de dação em pagamento, com a entrega de um notebook usado, e a autora afirma ter servido de mera garantia. Contudo, à míngua da comprovação dos fatos por parte do réu, a quem estava debitado tal ônus (art. 373, II, CPC), correta a sentença de declarou rescindido o contrato e determinou o retorno das partes ao status quo ante.

4. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.